Tribunal: TJSP
Processo: 2229118-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Servidão de passagem. Imóvel rural. Deferimento parcial. Abstenção de alteração do acesso original. Possibilidade. Presença dos pressupostos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC, não havendo, por outro lado, perigo de dano reverso. Decisão mantida. Adequação da porteira. Necessidade não demonstrada. Decisão reformada.

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Servidão de passagem. Imóvel rural. Deferimento parcial. Abstenção de alteração do acesso original. Possibilidade. Presença dos pressupostos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC, não havendo, por outro lado, perigo de dano reverso. Decisão mantida. Adequação da porteira. Necessidade não demonstrada. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.